Tribunal: TJDFT
Processo: 0705128-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RESP 1.976.793/DF. DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE ACORDO COM OS §§ 2o E 3o DO ART. 85 DO CPC. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO NO FEITO. PERCENTUAIS ARBITRADOS NA FORMA DO § 5o DO ART. 85 DO CPC. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de rejulgamento de agravo de instrumento em face de decisão, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, que arbitrou os honorários advocatícios em favor do exequente, no importe de 10% do valor da causa, a saber, R$ 154.938,31.
2. O agravante pede o provimento do recurso, para determinar que o percentual dos honorários incida sobre o valor do proveito econômico obtido no feito, com base no art. 85, § 3o, CPC. 2.1. Em contrarrazões, o agravado levanta a preliminar de não conhecimento do recurso, alegando violação ao princípio da dialeticidade. No mais, postula o desprovimento do agravo.
3. Foi proferido acórdão pela 2a Turma Cível, que rejeitou a preliminar e negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos da ementa: “[...] 2. Rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso. 2.1. Não prospera a alegação de irregularidade formal do recurso, sob o argumento de afronta ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado agravado. 3. A fixação de honorários advocatícios em favor do exequente encontra amparo no Tema/Repetitivo 973 do STJ, que dispõe: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio.” (Corte Especial, REsp ns. 1648238/RS, 1648498/RS e 1650588/RS, DJe 27/06/2018). 4. A verba advocatícia deve ser arbitrada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador nos §§3o e 4o do art. 85 do Diploma Processual, observados os critérios estabelecidos nos incisos do §2o do aludido dispositivo. 5. No caso, por não ter havido condenação, os honorários tomariam por base, a princípio, o proveito econômico mensurável, equivalente ao valor exequendo, o qual, segundo a última planilha de atualização, é de R$163.175,63. 5.1. Ocorre que, ainda que fixada a verba no percentual mínimo de 10% sobre o proveito econômico, a quantia resultante (em torno de R$16.300,00) se mostraria exorbitante, porquanto o serviço advocatício não necessitou da prática de atos processuais de maior complexidade. Considera-se, também, o curto período de tramitação do feito, iniciado em agosto/2020. 6. Vislumbrando-se que o arbitramento dos honorários entre 10% e 20% sobre o proveito econômico não seria adequada à remuneração do advogado, é cabível a aplicação do critério da equidade, de acordo com o §8o do art. 85 do CPC. [...] 8. Nesse diapasão, em atenção aos parâmetros dos incisos do §§2o e 8o, art. 85, CPC, a verba honorária fixada pelo juízo de origem em 10% do valor da causa é suficiente para remunerar o causídico do exequente”.
4. O agravante interpôs o REsp no 1.976.793/DF, a que foi dado provimento “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários advocatícios em favor do recorrente de acordo com o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015”.
5. Quanto à preliminar de não conhecimento do recurso, mantêm-se os fundamentos desenvolvidos no acórdão recorrido. 5.1. Por outro lado, deve ser alterada a conclusão deste Colegiado no sentido de manter os honorários advocatícios fixados na primeira instância, em atendimento à decisão proferida pelo STJ no âmbito do REsp no 1.976.793/DF, com o seguinte teor: “[...] Nos termos da jurisprudência do STJ, nas causas em que é parte a Fazenda Pública, para a fixação de honorários nos termos do art. 85 do CPC/2015, é imprescindível a aplicação inicial dos §§ 3o e 4o, recorrendo-se, subsidiariamente, ao § 8o apenas na hipótese de proveito econômico irrisório ou de valor da causa muito baixo. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no § 3o do art. 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. [...] Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. Ante o exposto, dou provimento ao Recurso Especial, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, o qual deverá fixar os honorários advocatícios em favor do recorrente de acordo com o disposto nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC/2015.”
6. Logo, a verba advocatícia deve ser arbitrada obedecendo aos patamares estipulados pelo legislador nos §§ 3o e 4o do art. 85 do Diploma Processual, atendidos os critérios estabelecidos nos incisos do § 2o do aludido dispositivo. 6.1. Além disso, deve ser observado o § 5o do dispositivo legal em comento, segundo o qual “quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”.
7. No caso, por não ter havido condenação, os honorários devem ter por base o proveito econômico mensurável, equivalente ao valor exequendo, que, segundo a última planilha de atualização, corresponde a R$ 265.090,25. 7.1. Nesse contexto, a parte executada deve ser condenada ao pagamento de honorários a serem calculados sobre o proveito econômico obtido no feito, da seguinte forma: a) 10% na faixa inicial, até 200 salários-mínimos; b) 8% na faixa subsequente, acima de 200 salários-mínimos.
8. Recurso provido.